Tribunal: STF
Processo: HC 266288
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Matheus Floriano de Oliveira, advogado, em 10.12.2025, em benefício de L A S, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.057.907/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 21.10.2022, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP absolveu o paciente, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1046108-69.2015.8.26.0576 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.9.2024, a Décima Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para condenar o paciente às penas de cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa.



    A condenação transitou em julgado para o paciente em 8.3.2025.



    4. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2364967-73.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.11.2025, a Relatora, Desembargadora Ely Amioka, indeferiu o requerimento liminar.



    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.057.907/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser “passível conhecimento do Habeas Corpus e a concessão ordem de ofício, pois o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de ter ceifado o seu direito constitucional de direito de defesa e a ilegalidade do ato pois mesmo nítido a constatação da excepcionalidade negou a concessão liminar, a qual deve ser revista por essa Suprema Corte” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega que, “por razões não declaradas e mesmo intimado, smj, o DEFENSOR PÚBLICO não recorreu do V. Acordão em relação ao paciente Levi, vindo o v. acordão transitar em julgado e, por conseguinte levando-o sua condenação a transitar em julgado, sendo expedido o competente mandado de prisão, o qual encontra-se restrito de sua liberdade por culpa não só do defensor que deixou de recorrer, mas também do Estado que deixou de fornecer outro defensor, para que pudesse apresentar os recursos cabíveis” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta ser “imprescindível que o processo seja declarado nulo desde a decisão do v. acordão, ante a inexistência de defesa técnica e por conseguinte concedida a liberdade ao paciente para que possa exercer seu direito amparado por nossa carta magna” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo exposto, com fundamento na decisão coatora ilegal deve ser deferida a liminar mediante monitoramento eletrônico e no mérito seja anulando todos os atos praticados após a publicação do V. Acórdão e a consequente devolução do prazo, para se for de sua vontade, recorrer da decisão que o condenou o qual se alicerça nos direitos fundamentais protegidos por nossa Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 266.178, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.057.907/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito da Revisão Criminal n. 2364967-73.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da revisão criminal. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “os recursos são direito da parte no processo, mas não uma obrigação. A não apresentação do recurso no prazo estabelecido em lei não significa ausência de defesa” (HC n. 101.073, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.2.2011). 



    13. Pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora